Tribunal: TJSP
Processo: 1051497-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Polícia Militar – Ação ordinária – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Sentença de improcedência foi anulada e determinado a realização de prova pericial por esta C. 7a Câmara - Laudo pericial realizado, concluiu que existe incompatibilidade de desempenho do candidato para o cargo de Soldado de 2a Classe da PM, corroborando o laudo

Ementa:
Apelação Cível – Concurso Público – Polícia Militar – Ação ordinária – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica – Sentença de improcedência foi anulada e determinado a realização de prova pericial por esta C. 7a Câmara - Laudo pericial realizado, concluiu que existe incompatibilidade de desempenho do candidato para o cargo de Soldado de 2a Classe da PM, corroborando o laudo emitido pela banca examinadora - Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido